Tribunal: TJSP
Processo: 1032614-32.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Pretensão autoral na instalação de equipamento exclusivo/individual de recarregamento elétrico para veículo – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Alegação de cerceamento de defesa, que imóveis comportam adaptações e evoluções, que o equipamento é seguro, não trazendo dano/transtorno/interferência ao condomínio – Cerceamento

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Pretensão autoral na instalação de equipamento exclusivo/individual de recarregamento elétrico para veículo – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Alegação de cerceamento de defesa, que imóveis comportam adaptações e evoluções, que o equipamento é seguro, não trazendo dano/transtorno/interferência ao condomínio – Cerceamento de defesa – Inexistência – Elementos dos autos suficientes ao convencimento do juízo – Provas que são destinadas à convicção do juízo – Discussão dos autos que se restringe ao direito de o autor na instalar terminal individual de recarga para veículo elétrico – Prova pericial desnecessária nesse sentido – Vaga de garagem de propriedade exclusiva – Direito que se restringe a estacionar veículo sempre na mesma vaga – Instalação de equipamento que exige utilização de área comum do condomínio: paredes, teto, coluna e outros – Necessidade de aprovação em assembleia condominial – Sentença de improcedência mantida integralmente, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Majoração da verba honorária que não se mostra possível porque já fixada no grau máximo – Inteligência do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.